Tribunal: STF
Processo: ARE 1567885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, §1º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA RATIFICADA EM SEDE RECURSAL. INSURGÊNCIA DA DEFESA.



    PRETENSA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO REVISIONANDO PELA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA À ÉPOCA DOS FATOS. ALEGADA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, COM APLICAÇÃO DA SÚMULA 670 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. FATOS PRATICADOS NO ANO DE 2012. VÍTIMA QUE CONTAVA COM 15 ANOS DE IDADE ÀQUELA ÉPOCA. AÇÃO PENAL QUE ERA DEFINIDA COMO PÚBLICA INCONDICIONADA, EM RAZÃO DA MENORIDADE DA OFENDIDA. DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO. TESE AFASTADA.



    DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL PREVISTO NO ART. 215- A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENTE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. REVISIONANDO QUE PRATICA ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL EM SITUAÇÃO QUE A OFENDIDA NÃO PODE OFERECER RESISTÊNCIA. ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM CLARAMENTE A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 217-A, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO IMPROCEDENTE.



    PLEITEADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 65 DO DECRETOLEI N. 3.688/41. INVIABILIDADE. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA. REEXAME POR MEIO DE REVISÃO CRIMINAL INDEVIDO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.



    PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA (ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL), COM A CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL DEVIDAMENTE COMPROVADO. ACUSADO QUE PRATICA ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL, VISANDO A SATISFAÇÃO DE SUA LASCÍVIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO INCÓLUME.



    REVISIONAL CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, INDEFERIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, XL, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente